Tribunal: TJDFT
Processo: 0754003-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Prisão preventiva. Condenação. Recorrer em liberdade. Reiteração delitiva.
1 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar e o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
2 - Decidiu o c. STF que mesmo que o réu tenha sido condenado em regime semiaberto, “em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto.” (AgrReg no HC 213.493/MG, Relator Min. Nunes Marques, DJe 14.8.23).
3 – Ainda que os crimes tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente em crimes semelhantes autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4 - Ordem denegada.